Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM DECISÂO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de penhora do imóvel onde reside a executada. 1.1. Em suas razões, o agravante pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando-se a alegada impenhorabilidade do bem e determinando-se o prosseguimento da execução. Aduz que, no caso concreto, inexistem provas nos autos a comprovar a impenhorabilidade do bem. Assevera que a agravada ofereceu livre e deliberadamente o seu imóvel em garantia do contrato, ciente de que na hipótese de inadimplemento seria este bem que honraria a obrigação contratual assumida.
2. Destarte, o bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta a parte devedora alegar que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Bem de família é a propriedade imóvel residencial onde é instaurado o lar de uma entidade familiar que em virtude dessa finalidade recebe proteção especial da Lei que lhe atribuí o caráter da impenhorabilidade.
3. Na hipótese concreta, não houve indicação de bens à penhora pela executada. Na verdade, o imóvel sob o qual o exequente pretende que recaia a penhora foi indicado pelo credor e detém o mesmo endereço daquele indicado pela devedora como residencial no momento da formação do próprio título em execução e do pedido de habilitação da executada nos autos, além de ser o mesmo endereço indicado pelo exequente na petição inicial, e de ter sido o local onde a devedora foi citada para pagamento do valor objeto da execução. 3.1. Os elementos dos autos indicam que a executada reside no imóvel sob o qual o exequente pretende que recaia a penhora, do que se conclui estar este abrangido pela proteção da Lei no 8.009/90, por se tratar de bem de família.
4. Precedente: “ (.....) 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido”. (07117699420208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2020).
5. Em que pese o recorrente apontar que “a parte devedora ofereceu espontaneamente o bem imóvel como garantia do contrato no qual se funda o presente procedimento executivo” e que com isso renunciou automaticamente a qualquer eventual impenhorabilidade aplicável ao bem, observa-se do Instrumento de Crédito a embasar a execução que foi dado em garantia não o bem imóvel pretendido, mas sim 62 vacas nelore (em penhor cedular de primeiro grau) e 55 vacas nelore 3/4 (em penhor cedular de segundo grau).
6. Recurso improvido.